Tribunal: TCU
Processo: 006.290/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.290/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Restelli (XXX.077.289-XX); Bruna Just Meller (XXX.928.699-XX); Camila Stephanie Gallo da Silva (XXX.110.419-XX); Daniela Ferreira Pereira (XXX.330.349-XX); Francieli Mendonca Colombo (XXX.216.429-XX); Jhonathan Razzini (XXX.423.129-XX); Lisandra Rutkoski Rodrigues (XXX.667.840-XX); Maika Pires Milezzi (XXX.630.799-XX); Matias Ardanz Aguiar (XXX.349.468-XX); Vivian de Camargo Coronato (XXX.714.438-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.